Tribunal: TJPA
Processo: 0816538-33.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816538-33.2023.8.14.0040

APELANTE: OCELIA GRACIANO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, IMOBILIARIA REI EMPREENDIMENTOS S/S LTDA - EPP, VALDIR FLAUSINO DE OLIVEIRA, NEUSA DIAS DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO URBANA. INDEFERIMENTO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reivindicatória cumulada com pedido declaratório de inexistência de direito à indenização por benfeitorias, proposta pelos proprietários do imóvel situado no Lote 09, Quadra 52, Residencial Amazônia, Parauapebas/PA. A sentença reconheceu a posse injusta exercida pela ré, consolidou os autores na posse do bem, rejeitou o pedido de usucapião urbana e afastou o direito à indenização por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de rescisão contratual formal entre os promitentes vendedores e terceiro obsta o ajuizamento da ação reivindicatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião urbana; (iii) determinar se a posse exercida pela apelante é de má-fé; (iv) verificar se há direito à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação reivindicatória prescinde de rescisão formal de contrato firmado entre o proprietário e terceiro, sendo suficiente a demonstração da propriedade, individualização do bem e posse injusta do réu, ainda que de boa-fé.

4. A apelante não preenche os requisitos do art. 1.240 do Código Civil para usucapião urbana, pois sua posse decorre de cessão não formalizada de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido, caracterizando posse precária.

5. A ausência de comprovação de quitação do contrato, da cinetificação dos promitentes vendedores e do registro da cessão de direitos evidencia a má-fé da apelante na ocupação do imóvel.

6. A indenização por benfeitorias exige comprovação concreta das melhorias realizadas e da boa-fé do possuidor, requisitos não atendidos no presente caso, sendo indevido o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação reivindicatória independe de rescisão formal de contrato anterior firmado com terceiro, bastando a comprovação da propriedade e da posse injusta.

2. A posse decorrente de cessão de contrato de promessa de compra e venda inadimplido, sem anuência do promitente vendedor, é precária e não gera efeitos para fins de usucapião.

3. A ocupação de imóvel com ciência da ausência de justo título configura posse de má-fé.

4. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias, especialmente na ausência de comprovação da realização, utilidade ou necessidade das mesmas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.240, 1.242, 1.255; CPC, arts. 85, §11, 932, IV e V; Lei nº 6.766/79, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 1014510-00.3549-5/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 31.08.2021; TJ-SP, AC nº 1002187-55.2023.8.26.0099, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.05.2024; TJ-MS, AC nº 0808778-17.2017.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 24.09.2024; TJ-MG, AC nº 1007314-00.1851-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 21.02.2019; TJ-MT, AC nº 0022517-59.2013.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816538-33.2023.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: OCÉLIA GRACIANO DA SILVA

APELADOS: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por OCÉLIA GRACIANO DA SILVA, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na inicial, os autores afirmam que são legítimos proprietários do imóvel, conforme a certidão de matrícula n.º 10.767, e que a posse foi perdida em razão de esbulho praticado pela requerida, que invadiu o imóvel e nele realizou benfeitorias de forma indevida. Sustentam que a requerida não possui título legítimo para permanecer no imóvel e que, por agir de má-fé, não faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas, nos termos do art. 1.255 do Código Civil.

Os autores pleiteiam ainda a condenação da requerida ao pagamento de aluguéis pela fruição indevida do imóvel, com base no valor de 1% do valor de mercado do bem, desde a data da ocupação até a desocupação.

Foi deferida a tutela provisória de urgência, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel, o que foi regularmente cumprido, conforme certidão do oficial de justiça.

A requerida, em contestação, alega que ocupa o imóvel há mais de 15 anos de forma contínua e ininterrupta, com ânimo de dono, tendo realizado benfeitorias e melhorias significativas no bem.

Segundo a narrativa da ré, o lote foi originalmente adquirido por Sr. Hitalo Lukas Silva Alves da construtora, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda com financiamento imobiliário, datado de 17/07/2012 (Contrato nº 6536), conforme documento de id.26621583.

Posteriormente, Hitalo transferiu a posse do imóvel a uma terceira pessoa (não identificada), que residia no local e, no ano de 2015, vendeu o imóvel à ré Océlia Graciano da Silva e seu marido, pelo valor de R$ 60.000,00, dos quais foram pagos R$ 15.000,00 à vista e três parcelas de R$ 200,00.

Requer o reconhecimento da usucapião em sua modalidade ordinária, com base no art. 1.242 do Código Civil, e, subsidiariamente, pleiteia a indenização pelas benfeitorias realizadas, caso seja declarada a perda da posse.

Os autores impugnaram a contestação, argumentando que a posse da requerida é de má-fé e que ela não preenche os requisitos legais para a usucapião. Destacaram ainda que as benfeitorias realizadas pela requerida foram feitas sem autorização e não geram direito à indenização.

A sentença recorrida consolidou os autores na posse plena do imóvel situado no Lote 09, Quadra 52, Residencial Amazônia, Parauapebas/PA, declarou a inexistência de direito à indenização por benfeitorias realizadas pela requerida e rejeitou o pedido de usucapião formulado incidentalmente.

Transcrevo o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para:

1.Confirmar a liminar anteriormente deferida, consolidando os autores na posse plena e exclusiva do imóvel situado no Lote 09, Quadra 52, Residencial Amazônia, Parauapebas/PA;

2.Declarar a inexistência de direito à indenização por benfeitorias ou acessões realizadas pela requerida, em razão de sua má-fé;

3.Rejeitar o pedido de reconhecimento de usucapião formulado incidentalmente pela requerida, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Por fim, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando desde já suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça que defiro neste ato.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, sem pendências, arquivem-se os autos.

Parauapebas, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

Nas razões recursais a até/apelante OCÉLIA GRACIANO DA SILVA sustenta: (i) a ausência de rescisão do contrato entre as apeladas e o Sr. Hítalo Lukas Silva Alves impede o ajuizamento da ação reivindicatória; (ii) exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há quase 10 anos; (iii) preenchimento dos requisitos para usucapião urbana; (iv) direito à indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso

DOS REQUSITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

A apelante sustenta que a ausência de rescisão formal do contrato celebrado entre as apeladas (SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS) e o Hítalo Lukas Silva Alves , comprado original, impediria o ajuizamento da ação reivindicatória.

O argumento não prospera.

A ação reivindicatória prevista no artigo 1.228 do Código Civil, constitui instrumento jurídico posto à disposição do proprietário para reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha. Para seu cabimento, exige-se: (i) prova da propriedade; (ii) individualização do bem; (iii) posse injusta do réu.

No caso concreto, as apeladas SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS comprovaram a propriedade mediante apresentação da matrícula nº 10.767 (id. 26621556), individualizaram adequadamente o imóvel e demonstraram que a apelante não possui título legítimo para ocupação do bem.

Eventual existência de contrato de compromisso de compra e venda com terceiro, com cessão de direito, sem cientificação da construtora, não obsta o ajuizamento de ação reivindicatória contra quem ocupa o imóvel sem justo título. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE - Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória.

(TJ-MG - AC: 10145100035495001 Juiz de Fora, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Deste modo, comprovada a titularidade dominial do autor/apelado sobre o imóvel objeto da lide, devidamente delimitado nos autos, e restando caracterizada a posse injusta exercida pela apelante, impõe-se o acolhimento do pedido de imissão na posse formulado na presente ação reivindicatória.

DA USUCAPIÃO

Pretende a apelante o reconhecimento da usucapião urbana sobre o imóvel objeto da lide.

Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a posse decorrente de compromisso de compra e venda não quitado se caracteriza como precária, não se revestindo do animus domini necessário à configuração da usucapião:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – INÍCIO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA APÓS O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO PARA COBRANÇA DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. 1. A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa. 2- O exercício da posse decorrente de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido é precária e não pode ser oposta em face da promitente-vendedora enquanto não quitado o preço avençado . O período a ser considerado para contagem da prescrição aquisitiva é o da pós-prescrição para cobrança das parcelas inadimplidas. Recurso não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08087781720178120002 Dourados, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 24/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2024)

APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Não constatado cerceamento de defesa em razão do acolhimento de contradita e não oitiva da testemunha suspeita, com interesse na causa (art. 447, § 3º, inciso II, CPC)– Requisito temporal da usucapião não verificado – Inaplicabilidade do instituto da acessio possessionis para soma das posses anteriores, decorrentes de contrato de compromisso de compra e venda inadimplido – Posse precária, subordinada e sem animus domini – Mera detenção – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002187-55.2023 .8.26.0099 Bragança Paulista, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/05/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

No caso em análise, restou incontroverso que:

a) O Sr. Hítalo Lukas Silva Alves firmou compromisso de compra e venda com as apeladas em 17/06/2012;

b) Houve inadimplemento a partir de março de 2015;

c) A apelante tinha ciência inequívoca da existência do contrato, tanto que o juntou aos autos;

d) A cessão de direitos entre o Sr. Hítalo e a apelante ocorreu sem anuência das vendedoras.

O artigo 31 da Lei nº 6.766/79 estabelece que a cessão de direitos, embora independa da anuência do loteador, somente produz efeitos em relação a este depois de cientificado por escrito ou quando registrada.

No presente feito, não há nos autos qualquer prova da existência de contrato de cessão entre o promitente comprador original e a ora apelante, tampouco de que houve cientificação formal das promitentes-vendedoras ou registro da cessão no cartório competente.

Dessa forma, restando evidenciada a precariedade da posse exercida, sem a configuração dos requisitos legais exigidos para a usucapião urbana, não há como acolher o pleito formulado na inicial.

Outrossim, a apelante não logrou comprovar o preenchimento dos demais requisitos do artigo 1.240 do Código Civil:

DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS

A apelante pleiteia, de forma subsidiária, a condenação das apeladas ao pagamento de indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no imóvel objeto da lide.

Todavia, o pedido não comporta acolhimento.

s termos do art. 1.255 do Código Civil, o possuidor de má-fé que edifica em terreno alheio perde, em benefício do proprietário, as acessões e construções realizadas, somente havendo direito à indenização se demonstrada a boa-fé na ocupação:

“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções, se procedeu de má-fé, cabendo-lhe, se de boa-fé, direito à indenização.”

No caso em apreço, restou evidenciada a má-fé da apelante, a qual não apenas tinha plena ciência da ausência de quitação do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes originárias, como também formalizou a cessão de direitos possessórios sem cientificação das promitentes-vendedoras, violando o disposto no art. 31 da Lei nº 6.766/79 e tornando sua posse juridicamente precária.

Ademais, não houve qualquer comprovação concreta das benfeitorias alegadas, tampouco se demonstrou sua natureza (se úteis, necessárias ou voluptuárias), valor, regularidade administrativa ou mesmo existência fática, de modo que o pedido se mostra inteiramente desamparado de prova mínima.

A jurisprudência dos tribunais pátrios corrobora esse entendimento, assentando que ao possuidor de má-fé apenas são indenizáveis as benfeitorias necessárias e comprovadas, o que não se verifica no presente caso:

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA . SENTENÇA MANTIDA. - O direito de indenização é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias - O vício subjetivo da má-fé decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse. Ciente a demandada da injustiça de sua posse exercida, sem amparo fático ou jurídico, em detrimento do direito do autor, caracteriza a posse de má-fé - Ao possuidor de má-fé, somente serão indenizadas as benfeitorias necessárias, devidamente comprovadas.

(TJ-MG - AC: 10073140018513001 Bocaiúva, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/02/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INVASÃO DE IMÓVEL . AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição de imóvel ao proprietário . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em: (i) determinar se houve esbulho possessório caracterizado pela ocupação clandestina e precária do imóvel pelos apelantes; (ii) analisar o direito de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel por possuidores de má-fé. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 1.210 do Código Civil, a posse injusta, caracterizada por atos clandestinos ou precários, não é protegida juridicamente . No caso, ficou comprovado que os apelantes adentraram o imóvel sem autorização do proprietário e sem comprovação de título legítimo de posse, configurando esbulho possessório. 4. O decurso do prazo de ano e dia entre a invasão e o ajuizamento da ação não impede a reintegração da posse, conforme art. 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantendo-se o caráter possessório da demanda . 5. A alegação de abandono do imóvel não encontra respaldo nos autos, pois o bem era administrado por imobiliária contratada pelo proprietário, descaracterizando renúncia tácita à posse. 6. Quanto às benfeitorias realizadas, nos termos do art . 1.220 do Código Civil, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé. Os apelantes não comprovaram que as melhorias realizadas no imóvel atendem a esse requisito, sendo incabível o pleito indenizatório. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse clandestina e precária, caracterizada por invasão não autorizada de imóvel, configura esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse pelo proprietário . 2. A ausência de comprovação de benfeitorias necessárias realizadas por possuidores de má-fé impede a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1 .210 e 1.220; Código de Processo Civil, art. 558. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1004489-62 .2018.8.26.0348, Rel . Nelson Jorge Júnior, DJe 09/12/2022; TJ-PR, AC nº 0005753-24.2014.8.16 .0034, Rel. Francisco Carlos Jorge, DJe 30/05/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00225175920138110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Diante desse contexto, não se pode reconhecer o direito à indenização pelas benfeitorias, seja pela natureza precária e de má-fé da posse exercida pela apelante, seja pela ausência de qualquer prova mínima do que foi efetivamente edificado ou implementado no imóvel.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, pelos fundamentos acima apresentados.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025